Tribunal: TJDFT
Processo: 0723402-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DE MENORES. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente alimentos provisórios em valor inferior ao ofertado extrajudicialmente pelo alimentante. Os agravantes, infantes com um e quatro anos de idade, pleiteiam a concessão do benefício da justiça gratuita e a majoração dos alimentos, sob o argumento de que as necessidades não foram devidamente consideradas e de que o agravado possui maior capacidade financeira do que a reconhecida pela decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de gratuidade de justiça a menores independentemente da demonstração de hipossuficiência de seu representante legal; e (ii) estabelecer se os alimentos provisórios devem ser majorados à luz da capacidade contributiva do alimentante e das necessidades demonstradas dos alimentandos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça pode ser concedida diretamente aos menores, independentemente da condição financeira da representante legal, por se tratar de direito de natureza personalíssima, conforme o art. 99, § 6o, do CPC, e entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.
4. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, o que impõe a revisão do valor fixado em decisão agravada, por ser inferior ao ofertado espontaneamente pelo alimentante e desconsiderar despesas in natura relevantes.
5. A existência de acordo extrajudicial firmado entre o agravado e a genitora dos menores revela que o alimentante se comprometeu com valor superior ao arbitrado judicialmente, demonstrando, assim, capacidade financeira para arcar com encargo maior.
6. A majoração dos alimentos provisórios para R$ 9.320,00 mensais, considerando prestações pecuniárias e in natura, reflete adequadamente as necessidades dos menores e a capacidade contributiva do alimentante, até ulterior deliberação após instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 6o; CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807216/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04/02/2020, DJe 06/02/2020; TJDFT, Acórdão 1954356, 0737075-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024, DJe 18/12/2024.

(jp)